Tribunal: TJBA
Processo: 8059724-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059724-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO LUIZ BAIDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO DECORRENTE DE TERCEIRIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência, no qual o Agravante, aprovado em 3º lugar para o cargo de Operador de Processo de Água e Esgoto em concurso público (Edital nº 01/2022) promovido pela empresa pública Agravada, pleiteava sua imediata nomeação e posse. O pedido fundamenta-se na alegação de preterição arbitrária, decorrente da contratação massiva de mão de obra terceirizada para o exercício de funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovado, configurando a necessidade da Administração e o seu direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

2.
As questões jurídicas a serem resolvidas consistem em analisar: a) a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; b) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva; c) se a contratação de empregados terceirizados para o desempenho de atribuições idênticas às de cargo objeto de concurso público vigente caracteriza preterição arbitrária e imotivada, convolando a mera expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese fixada no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, que analisa de forma exauriente a matéria de fundo controvertida, absorve e substitui a decisão liminar proferida monocraticamente. Por consequência, o Agravo Interno interposto contra tal decisão perde seu objeto, tornando-se prejudicado e não passível de conhecimento.

4. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, essa expectativa se converte em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

5. O Agravante apresentou provas robustas de que a Agravada, durante o prazo de validade do certame, realizou a contratação de um número expressivo de trabalhadores terceirizados para executar as mesmas atividades do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. Tal conduta revela um comportamento contraditório que, ao mesmo tempo, evidencia a inequívoca necessidade de pessoal e burla a regra constitucional do concurso público, configurando a preterição vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 784).

6. O perigo de dano (
periculum in mora
) também se mostra presente, uma vez que a manutenção da preterição causa prejuízo contínuo e de difícil reparação ao Agravante, que se vê privado do exercício de um direito de caráter alimentar e da concretização de um projeto profissional para o qual obteve aprovação, o que justifica a concessão da medida de urgência para assegurar a efetividade do resultado final do processo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de Instrumento provido para confirmar a tutela de urgência e determinar a nomeação do Agravante, julgando-se prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. 2. A contratação de mão de obra terceirizada pela Administração Pública para o exercício de funções idênticas às de cargo previsto em edital de concurso público vigente, demonstrada de forma cabal pelo candidato aprovado em cadastro de reserva, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, que convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

CF: art. 37, incisos II e IX; Código de Processo Civil: art. 300, art. 335, I, art. 931, art. 932, V, ‘b’, e art. 937, VIII; STF: Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI) e Suspensão de Liminar nº 1.816/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8059724-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
HUMBERTO LUIZ BAIDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
e como Agravad
o
a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em
D
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID 94177070,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11